Tribunal: TJBA
Processo: 8013478-60.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013478-60.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA, JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM, AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA

AGRAVADO: MARIA CALDAS SANTANA

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO CARMO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL SOB CUSTÓDIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE. PENHORA DE VALORES DO RECORRENTE. AUXILIAR DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA.
J
ULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECENDO
E DANDO INTEGRAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de desapropriação proposta pelo Estado da Bahia, que determinou o bloqueio de R$ 1.492.726,74 em contas sob a guarda do agravante, reconhecendo-o como depositário judicial infiel, sem que este tivesse sido regularmente citado para integrar a lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a imposição de medidas expropriatórias contra instituição financeira que não foi citada nos autos originários; (ii) estabelecer se a atuação do banco como depositário judicial confere-lhe legitimidade passiva para responder por eventuais valores discutidos em ação na qual não integrou formalmente a relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida é condição essencial à formação da relação jurídica processual, sendo nulos os atos praticados contra quem não foi regularmente citado para integrar o polo passivo da demanda.

A instituição financeira, enquanto depositária judicial, atua como auxiliar da Justiça, e não pode sofrer medidas expropriatórias sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

A simples expedição de ofícios para prestar informações não supre a necessidade de citação, tampouco transforma o auxiliar da Justiça em parte processual legítima.

O reconhecimento da suposta infidelidade do depositário sem sua citação viola os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, tornando nulos os atos processuais praticados nesse contexto.

A jurisprudência do STJ e da própria Câmara reconhece que a responsabilidade de instituições financeiras enquanto auxiliares da Justiça só pode ser apurada em processo próprio, com sua inclusão formal no polo passivo mediante citação válida.

IV. DISPOSITIVO

Aclaratórios prejudicados, Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8013478-60.2019.8.05.0000
, em que figuram, como
agravante
,
BANCO BRADESCO S.A.
, e, como
agravada
,
MARIA CALDAS SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
J
ULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reconhecer a nulidade absoluta da decisão agravada e de todos os atos processuais que declararam a infidelidade do agravante e determinaram medidas expropriatórias em seu desfavor, por ausência de citação válida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)